Tribunal: TJSP
Processo: 1000663-68.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de taxas. Sentença de improcedência. Parte que, em sede de apelação, tencionou rediscutir a gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça indeferida. Desatendimento do prazo para recolhimento do preparo recursal. Deserção.
A apelante, intimada a recolher o preparo sob pena de ver seu recurso julgado deserto, não atendeu à determinação judicial.
Apelação não

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de taxas. Sentença de improcedência. Parte que, em sede de apelação, tencionou rediscutir a gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça indeferida. Desatendimento do prazo para recolhimento do preparo recursal. Deserção.
A apelante, intimada a recolher o preparo sob pena de ver seu recurso julgado deserto, não atendeu à determinação judicial.
Apelação não conhecida.